Tribunal: TJDFT
Processo: 0745256-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745256-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WAGNER PINTO DA ROCHA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Despacho - Processo em Fase de Organização Estou analisando os autos com acuidade para organizá-lo e avaliar a produção da prova requerida pelo autor. Entretanto, necessito de sua manifestação específica sobre os itens 13 e 14 da Contestação da Companhia Imobiliária de Brasília. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator